Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial para atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias, e requererem o que entender de direito. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator